Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-11.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000043-11.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BALTAZAR ERVILHA GUZMAN Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES, AYLTON JORGE FERREIRA PINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de BALTAZAR ERVILHA GUZMAN contra sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), totalizando, em concurso material, 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. O réu foi preso em flagrante em 30/12/2023, após policiais militares avistarem quatro indivíduos colocando caixas contendo maconha prensada em veículo. Com a aproximação policial, três fugiram e o apelante adentrou em residência onde funcionava laboratório de drogas, sendo encontrados aproximadamente 120 pés de maconha, 35 tabletes (31.473g), além de apetrechos para cultivo. O réu apresentou documento de identidade falso durante a abordagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se houve nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial e excesso de força na abordagem policial; (ii) se há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de uso de documento falso, com reflexos na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar foi realizada em situação de flagrante delito, configurando justa causa para o ingresso policial na residência. Os policiais avistaram o transporte de substâncias ilícitas e, diante da fuga dos envolvidos com o apelante adentrando no imóvel, procederam à perseguição. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades de "guardar" e "ter em depósito", possui natureza permanente, autorizando o ingresso em domicílio a qualquer hora, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF e art. 303 do CPP. 4. As lesões corporais certificadas em laudo pericial não comprovam excesso ou ilegalidade na atuação policial. As marcas podem decorrer da dinâmica da prisão em flagrante, ocorrida após tentativa de fuga do apelante. A força moderada empregada para garantir a segurança e a efetividade da prisão não configura excesso, especialmente quando há resistência ou tentativa de fuga. Não há prova robusta de tortura ou violência desproporcional. 5. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial Preliminar e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a apreensão de expressiva quantidade de Cannabis sativa (120 pés, 35 tabletes pesando 31.473g), além de estrutura completa para cultivo (estufas, fertilizantes, prensa). A materialidade do uso de documento falso foi confirmada por Laudo Pericial específico. 6. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coesos dos três policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório em juízo, que descreveram com clareza a dinâmica dos fatos. Os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e merecem fé quando em harmonia com as demais provas, não havendo elementos que apontem parcialidade. 7. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) para o crime de uso de documento falso, pois o réu admitiu em interrogatório judicial a utilização do documento falso, afirmando que o fez para conseguir emprego devido a mandado de prisão em seu desfavor. Contudo, a incidência da atenuante não altera o quantum da pena, pois esta já foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, aplicando-se a Súmula 231 do STJ, segundo a qual a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 8. Foi corretamente afastada a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06) em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, da estrutura de laboratório montada para cultivo e do fato de o acusado possuir mandado de prisão em aberto por crime da mesma natureza, circunstâncias que denotam dedicação a atividades criminosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação, reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) em relação ao crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), sem alteração do quantum da pena em observância à Súmula 231 do STJ. Mantidas as penas de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Tese: "1. O ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo quando há situação de flagrante delito de crime permanente, como o tráfico de drogas nas modalidades de guardar e ter em depósito, precedido de fundadas razões evidenciadas pela visualização do transporte de entorpecentes e fuga dos envolvidos para o interior da residência. 2. A confissão espontânea, ainda que parcial, quando utilizada para corroborar o conjunto probatório, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP, sem prejuízo da aplicação da Súmula 231 do STJ quando a pena-base está fixada no mínimo legal. 3. A estrutura completa para cultivo de drogas, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e a existência de mandado de prisão em aberto por crime da mesma natureza afastam a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 65, III, "d", 69 e 304; Código de Processo Penal, art. 303; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18/4/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.095.274/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000043-11.2024.8.05.0043, provenientes da Comarca de Canavieiras/BA, em que figura como Apelante BALTAZAR ERVILHA GUZMAN e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL PROVIMENTO para, mantida a condenação, tão somente reconhecer a atenuante da confissão espontânea, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.